Tribunal: STF
Processo: Rcl 75468
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ENTE PÚBLICO. AÇÃO TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 275 E 485. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Trata-se de reclamação, formalizada pelo MUNICÍPIO DE CANOAS, contra decisão preferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Canoas e confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020449-46.2019.5.04.0205, que teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 275 e 485. 



    Alega o reclamante que a demanda de origem refere-se à ação trabalhista ajuizada em face da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE CANOAS e do MUNICÍPIO DE CANOAS que foi julgada procedente e transitou em julgado. 



    Afirma que “a decisão reclamada determinou o bloqueio (a retenção) de verbas públicas, entendidas como créditos mantidos pelo Associação Beneficente de Canoas junto ao Município de Canoas, em total contradição ao artigo 833, IX, do CPC, e as teses fixadas quando do julgamento das ADPF nº 275 e 485 (fl. 9, e-doc. 1).



 Segue a decisão reclamada (e-doc. 5):



    “ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CANOAS. MUNICIPIO DE CANOAS. AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. RETENÇÃO DE VALORES DO EXECUTADO JUNTO AO PODER PÚBLICO. A pretensão da exequente é a de retenção dos créditos que a empresa executada tem junto ao poder público (Município de Canoas), e não a penhora de verbas do ente público propriamente em si, não sendo o caso de aplicação das decisões do STF ADPF nº 275 e ADPF nº 485. Agravo de petição da exequente a que se dá provimento.”.



  



    Sustenta que a “decisão ora reclamada entendeu por determinar a retenção de créditos da Associação Beneficente de Canoas junto ao Município de Canoas em total descumprimento ao que foi estabelecido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275 e 485, desprezando totalmente que as verbas públicas não podem ser objeto de bloqueio, penhora ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas envolvidas tenham créditos a receber da administração pública municipal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Requer liminarmente a suspensão dos atos de constrição de verba pública praticados no processo originário, e no mérito, pede a cassação da ordem de constrição proferida.



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao que fora decidido nas ADPF’s ns. 275 e 485.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão em que se determinou o bloqueio de valores constantes em contas vinculadas de Ente de Federação, na execução de créditos trabalhistas, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 275 e 485.



    Nesta oportunidade destaco os paradigmas invocados pela parte reclamante. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 485 decidiu que:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



     Decidiu o STF no julgamento na ADPF n. 275 que:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF’s ns. 275 e 485, entendo que assiste parcial razão ao reclamante.



    O Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Canoas, ao determinar ao reclamante a retenção de crédito existente em favor do réu da ação laboral, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 275 e 485 no ponto em que limitou-se a determinar que os créditos devidos à empresa (reclamada na ação trabalhista) fossem reservados.



    Todavia, ressalto que se houvesse, na decisão, ordem de transferência à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas, a decisão reclamada violaria os precedentes firmados nas ADPF’s ns. 275 e 485 desta Corte. 



    Friso que, em momento algum, será possível a transferência imediata e automática para conta judicial de crédito objeto de penhora/retenção ou algo similar nas contas do Ente Público, pois trata-se de prerrogativa do reclamante a programação de pagamento, conforme os procedimentos legais.



    Desse modo, a ordem da Justiça do Trabalho deve limitar-se ao bloqueio de crédito, cabendo ao Ente reclamante, no momento oportuno, efetuar a transferência das quantias à conta judicial, a fim de quitação das verbas trabalhistas. 



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo improcedente o pedido para cassar a decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente